Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO NO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FALTA DE PROVAS QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE. MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS. OPÇÃO DE TRATAMENTO. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO ATENCIPATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 1.1. A discussão sobre a competência da Justiça Federal, decorrente da integração da lide pela União, não impede, em tese, a análise do pedido de urgência, sem prejuízo, oportunamente, de reapreciação da medida pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.
2. Pretensão formulada à luz do REsp n. 1.657.156/RJ submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 106) em relação ao medicamento ACETATO DE ICATIBANTO - FIRAZYR, para tratamento de angioderma hereditário. 2.1. No repetitivo, restaram definidos os critérios que, uma vez satisfeitos, podem obrigar o Estado ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 2.2. São eles, em resumo: (I) a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (II) a incapacidade financeira do paciente; e (III) a existência de registro na Anvisa do fármaco.
3. No caso, as provas produzidas na fase inicial em que se encontra a demanda não são suficientes para a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3.1. Segundo Nota Técnica consultiva elaborada em caso similar pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS acostada ao processo de referência, consta que existem outros medicamentos disponíveis na rede do SUS, que podem ser utilizados como opções para o tratamento da parte autora.
4. Agrava de instrumento conhecido e desprovido.